Tribunal: TJES
Processo: 5000548-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000548-04.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RODRIGO NEVES PIRES

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE
COLATINA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

ADITAMENTO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 569 DO CPP -

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PROVA IRREFUTÁVEL APRESENTADA PELA DEFESA – INEXISTÊNCIA – TESE NÃO ACOLHIDA
–
ORDEM

D
ENEGADA
.

1
.
Destaca-se a possibilidade do aditamento da denúncia, conforme previsão normativa expressa do art. 569 do Código de Processo Penal.

2
.
Consoante entendimento das cortes superiores, o trancamento da ação penal depende de prova apresentada pela defesa que, em sede de Habeas Corpus, deve ser irrefutável, já que a via não admite dilação probatória
.

3.
O
rde
m
d
enegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000548-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO NEVES PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000548-04.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RODRIGO NEVES PIRES

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE
COLATINA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

ADITAMENTO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 569 DO CPP -

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PROVA IRREFUTÁVEL APRESENTADA PELA DEFESA – INEXISTÊNCIA – TESE NÃO ACOLHIDA
–
ORDEM

D
ENEGADA
.

1
.
Destaca-se a possibilidade do aditamento da denúncia, conforme previsão normativa expressa do art. 569 do Código de Processo Penal.

2
.
Consoante entendimento das cortes superiores, o trancamento da ação penal depende de prova apresentada pela defesa que, em sede de Habeas Corpus, deve ser irrefutável, já que a via não admite dilação probatória
.

3.
O
rde
m
d
enegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000548-04.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RODRIGO NEVES PIRES

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE
COLATINA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme consta
no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
RODRIGO NEVES PIRES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pela 1
ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES, que prorrogou a prisão temporária do acusado RODRIGO NEVES PIRES, qualificado no autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, em244-B, §2º da Lei nº 8.069/90, contra a vítima Kleiton Silva de Magalhães e homicídio tentado em relação a Fernando Alves Amaral.

Sustenta o impetrante que o Magistrado de origem, ao apreciar as teses de rejeição da denúncia, mesmo reconhecendo a inépcia da inicial acusatória, determinou vista dos autos ao Ministério Público para aditamento da mesma, e, ao receber o aditamento da denúncia deu continuidade à Ação penal, tratando-se de ilegalidade (inépcia da denúncia), que tem acarretado o cárcere ilegal do paciente.

Requer, seja concedida a liminar, com a suspensão do ato impugnado e da Ação Penal nº 5008019-63.2023.8.08.0014, devendo ser determinada a expedição do competente alvará de soltura ao paciente. No mérito, requer a concessão da ordem, bem como o trancamento da referida ação penal.

Negado o pedido liminar, conforme decisão contida no evento de número 7109164.

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça se manifesta no sentido de ser denegada a ordem,
conforme evento de número
7459747
.

Sendo este o sucinto relatório, entendo que deva ser denegada a ordem requerida.

Primeiramente, ressalto que
o sistema processual guarda correspondência com as previsões normativas, sendo de rigor a observância dos preceitos normativos vigentes, das regras de análise que, inclusive, viabilizam as cortes revisoras o aprofundamento, ou não das alegações que estão presentes no processo.

A
lcançando o primeiro tema abraçado pela defesa, no sentido de obstar a marcha processual do feito em primeiro grau, afirma esta que a denúncia não poderia ser emendada, o que leva a nulidade do processo e, ainda, da segregação cautelar do paciente.

Inobstante os argumentos há fundamento legal para que o magistrado acolha o aditamento efetuado conforme expressamente consignado no artigo 569 do CPP que dispõe:

As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

Escorado na previsão citada, houve determinação do magistrado quanto ao aditamento da denúncia para regular processamento do feito.

Em trato de continuidade, afirma a defesa que não há lastro probatório mínimo (ausência de justa causa para a ação penal) e que, conforme parecer da Procuradoria de Justiça, estes se amoldam a:

(i) a atipicidade da conduta; (ii) a falta de indícios de autoria e materialidade delitivas ou (iii) a ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade;

Me debrucei sobre os autos com cautela e, após detida leitura, não observo a ausência de lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal, razão pela qual apresento o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 54, § 2º, V, DA LEI N. 9.605/1998 (CAUSAR POLUIÇÃO). TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - II - III - No caso dos autos, a Defesa não demonstrou a ausência dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal de forma inequívoca,
uma vez que foi narrado no aditamento à denúncia que o ora agravante participou pessoalmente de reuniões com os órgãos fiscalizadores sobre as suspeitas de poluição pelo despejo indevido de efluentes líquidos na Lagoa de Araruama e respondeu a diversos ofícios sobre esse tema em nome da empresa concessionária, a fim de demonstrar que ele tinha pleno conhecimento do problema, não se tratando de imputação objetiva apenas pelo cargo ostentado
.

IV -
É inviável o trancamento da ação penal por meio deste recurso em habeas corpus, tendo em vista que a verificação da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda reexame de fatos e provas, como se depreende das próprias razões recursais, mas esse procedimento é incompatível com a estreita via do writ e de seu recurso ordinário, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal
. V- VI - Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 142.094/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desta forma, como demonstrado no precedente mencionado, as duas questões abraçadas pela defesa são rechaçadas pela possibilidade do aditamento, igualmente extraído do art. 569 do CPP e, ainda, que a alegação de ausência de provas para a deflagração da ação penal, exige que a defesa labore no sentido de municiar a corte quanto a sua existência, o que não foi edificado no contexto do presente remédio constitucional.

Em razão dos fundamentos apresentados,
D
ENEGO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)